Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702889-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF AGRAVADO: FRANCISCO JOSE MACIEL DE SOUSA DESPACHO O agravante indicou como parte agravada tão somente FRANCISCO JOSÉ MACIEL DE SOUSA, não obstante busque a reforma da decisão que determinou a exclusão, do polo passivo da execução, de MARIA GORETH RIBEIRO DE SOUSA. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 1.016, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, promova a inclusão, no polo passivo do recurso, de MARIA GORETH RIBEIRO DE SOUSA, com indicação dos respectivos dados, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, cumprida a determinação, intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, no prazo legal. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator